Tribunal: STF
Processo: SS 5664
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança. Requerente que figura como autor da demanda de origem. 



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objetivo reestabelecer ordem de inclusão na base de cálculo dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal da totalidade das receitas do FUNDEB.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Câmara Municipal de São Luís/MA que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça local deferiu outro pedido de suspensão, ajuizado pelo respectivo Município. A decisão impugnada sustou os efeitos de liminar deferida na origem, que determinou ao Prefeito do Município de São Luís que incluísse na base de cálculo dos repasses constitucionais que constituem a receita do Poder Legislativo Municipal a totalidade dos valores relativos ao somatório da receita tributária e das transferências destinadas à formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  



    2. Na origem, a Câmara Municipal de São Luís impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito, consistente no suposto repasse a menor de receitas, ocasionado pela não inclusão da verba do FUNDEB na base de cálculo dos duodécimos. O Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de São Luís/MA deferiu a liminar, determinando a readequação da base de cálculo a partir de setembro/2023, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Todavia, a decisão foi suspensa pelo Presidente do TJMA na SLS nº 0819977- 86.2023.8.10.0000. 



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. A Câmara Municipal alega que a execução da liminar questionada na contracautela de origem aumento anual dos repasses de aproximadamente R$ 11 milhões, quantia que seria irrisória “ante a vasta disponibilidade financeira do Poder Executivo Ludovicense, cuja previsão orçamentária, no corrente ano de 2023, é da ordem de R$ 4,3 bilhões, nos termos da Lei Orçamentária Anual (PL n. 204/2022)”. Defende, assim, que a grave lesão à economia pública existiria em relação ao Poder Legislativo, pois a diferença nos repasses representa um percentual de quase 10% de seu orçamento. 



    4. Sustenta, além disso, que a decisão impugnada está em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 985.499, “acerca da natureza do repasse de verbas oriundas do FUNDEB, qual seja, o de que são, indubitavelmente, recursos próprios do Ente Municipal”. 



    5. Requer, assim, a suspensão da decisão impugnada, até o seu trânsito em julgado.



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    8. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    9. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. 



    10.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente